Tribunal: TJES
Processo: 5000479-57.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-57.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que a CDA carece de fundamentação legal para cobrança do ICMS. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
há indicação de forma expressa na CDA do nome da empresa devedora e seu domicílio fiscal, o nome dos corresponsáveis e seus respectivos endereços; a quantia devida e a maneira de calcular os juros; a origem da dívida, natureza e fundamento legal; a data em que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa; o número do auto de infração e do processo administrativo. Indica ainda na CDA, que o valor da dívida ativa está expressa em VRTE e será convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento. Além disso, consta no id nº20508648 o demonstrativo de cálculo da dívida ativa que deu origem a CDA, com a descrição/indicação da data referência (mês da ocorrência do fato gerador); indicação do valor em real e VRTE e data de vencimento do imposto de cada fato gerador.”.

2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)
.” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

3. A alegação afeta à suposta violação ao princípio da não cumulatividade não é passível de ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, pois depende de prova e de dilação probatória para comprovar que, de fato, não houve compensação dos créditos de ICMS que a recorrente afirma possuir, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 393 do STJ.

4
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5000479-57.2023.8.08.0000

Agravante: Ubra Comercial Importadora e Exportadora Ltda

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ubra Comercial Importadora e Exportadora Ltda contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, apenas para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que (a) restou demonstrada a nulidade do auto de infração 5045139-9 e consequentemente da CDA 05740/2019, o que enseja a extinção da execução fiscal; (b) a CDA carece de fundamentação legal para cobrança do ICMS, pois a autuação fiscal descreve somente a infração quanto à ausência de escrituração, sem discriminar qual a alíquota aplicada; (c) todas as NFE que compõem o levantamento do auto de infração são de saída, ou seja, é claro que a fiscalização deixou de compensar os créditos de ICMS existentes nos registros de entradas, não havendo apuração contábil do montante real do ICMS a ser pago. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 5900203)

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6392303)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ubra Comercial Importadora e Exportadora Ltda contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, apenas para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido).

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que (a) restou demonstrada a nulidade do auto de infração 5045139-9 e consequentemente da CDA 05740/2019, o que enseja a extinção da execução fiscal; (b) a CDA carece de fundamentação legal para cobrança do ICMS, pois a autuação fiscal descreve somente a infração quanto à ausência de escrituração, sem discriminar qual a alíquota aplicada; (c) todas as NFE que compõem o levantamento do auto de infração são de saída, ou seja, é claro que a fiscalização deixou de compensar os créditos de ICMS existentes nos registros de entradas, não havendo apuração contábil do montante real do ICMS a ser pago.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial constante no id nº 5900203.

Não merece prosperar a alegação da recorrente de que a CDA carece de fundamentação legal para cobrança do ICMS. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
há indicação de forma expressa na CDA do nome da empresa devedora e seu domicílio fiscal, o nome dos corresponsáveis e seus respectivos endereços; a quantia devida e a maneira de calcular os juros; a origem da dívida, natureza e fundamento legal; a data em que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa; o número do auto de infração e do processo administrativo. Indica ainda na CDA, que o valor da dívida ativa está expressa em VRTE e será convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento. Além disso, consta no id nº20508648 o demonstrativo de cálculo da dívida ativa que deu origem a CDA, com a descrição/indicação da data referência (mês da ocorrência do fato gerador); indicação do valor em real e VRTE e data de vencimento do imposto de cada fato gerador.”.

A referida CDA indica expressamente o dispositivo legal violado, discriminando o valor do imposto, com indicação dos meses de ocorrência do fato gerador; juros e multa, não impondo dificuldades ao contribuinte na identificação de seus elementos.

Além disso, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)
.” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019)

Com razão o magistrado de 1º grau, ainda, ao afirmar que a alegação afeta à suposta violação ao princípio da não cumulatividade não é passível de ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, pois depende de prova e de dilação probatória para comprovar que, de fato, não houve compensação dos créditos de ICMS que a recorrente afirma possuir, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 393 do STJ.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.